Tribunal: STF
Processo: Rcl 60213
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. BENEFÍCIOS PRÓPRIOS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADPF 513 E 556. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Decisão que indefere pedido de pagamento de dívida judicial decorrente de ação de desapropriação por meio de precatório (sistemática do art. 100 da Constituição Federal).



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a existência de ofensa às decisões da ADPF 513 e da ADPF 556, bem como a existência do distinguishing apontado.



    III. Razões de decidir



    3. O distinguishing apresentado pela parte agravante restou devidamente afastado quando da reconsideração do ato decisório anterior, que negava seguimento à reclamação.



    4. Com o julgamento do RE 922144, paradigma do Tema 865 da repercussão geral, o entendimento de que a matéria objeto de debate no julgamento da ADPF 513 e da ADPF 556 não guardaria aderência à discussão acerca do pagamento de dívida decorrente de ação de desapropriação restou superado, consolidando-se o entendimento desta Corte no sentido da incidência da regra do art. 100 da Constituição Federal às sociedades de economia mistas que, nos termos do que decidido nos paradigmas de controle concentrado citados, fazem jus ao benefício, com a ressalva de que o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os pagamento dos precatórios.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.